Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700768-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARIMATEA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A parte agravante requereu a reconsideração da decisão ID 26222189. É o relatório. Decido. Mantenho a decisão ID 26222189 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se apresentação das contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito